Tribunal: TCU
Processo: 033.743/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de reforma deferido pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército em favor de Hélio Damasceno Bitencourt.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da reforma deferida pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército em favor de Hélio Damasceno Bitencourt; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração da reforma em favor de Hélio Damasceno Bitencourt (à Peça 2 sob o no 43208/2016), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado indicado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida reforma, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, diante da eventual necessidade de promover a subsequente alteração da aludida reforma em favor de Hélio Damasceno Bitencourt com os proventos calculados sob a graduação de Cabo, já que ele teria ocupado na ativa a graduação de Soldado (EP) e teria sido reformado, em 28/1/2001, com o cômputo de 20 anos de idade e de 1 ano, 8 meses e 27 dias de serviço (contribuição), por incapacidade definitiva, contando, todavia, com a manutenção dos proventos calculados sob a graduação de Soldado (EP); 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.